Tribunal: TJSP
Processo: 1007941-24.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Coisa móvel. Veículo usado. Compra e venda. Vício oculto. Defeito grave de funcionamento no câmbio, com pane de todas as marchas. Problema que não pode ser atribuído ao simples desgaste de veículo com apenas 58.000 km rodados, além de se ter manifestado imediatamente após a retirada do estabelecimento, já tendo sido, portanto, vendido o bem com ele. Vendedora que, nesse particular, responde pela

Ementa:
Coisa móvel. Veículo usado. Compra e venda. Vício oculto. Defeito grave de funcionamento no câmbio, com pane de todas as marchas. Problema que não pode ser atribuído ao simples desgaste de veículo com apenas 58.000 km rodados, além de se ter manifestado imediatamente após a retirada do estabelecimento, já tendo sido, portanto, vendido o bem com ele. Vendedora que, nesse particular, responde pela higidez da coisa, mormente em não se tratando de problema aparente à primeira vista ou detectável a um exame superficial. Ré que não efetuou reparo satisfatório na primeira oportunidade em que retornou o bem para tanto, voltando o defeito a se manifestar imediatamente após a retirada. Peculiaridade do caso concreto. Comprador que estava autorizado a concluir pela imprestabilidade da coisa e a optar pela rescisão do negócio com devolução do preço. Sentença confirmada nessa parte. Despesas com a locação de veículo reserva pelo autor passíveis de reembolso, mas apenas enquanto durou a efetiva privação do uso por reflexo direto do defeito, não a partir do momento em que o autor optou por não mais retirar o veículo das dependências da ré, muito menos até que seja devolvido o preço. Decisão recorrida reformada nessa parte, com a redução da amplitude da condenação ao pagamento dos gastos com locação, mantido o julgamento de procedência parcial. Apelação da ré parcialmente provida para tal fim.

Processual. Recurso adesivo dos autores. Denegação da gratuidade requerida em grau recursal. Omissão quanto ao recolhimento do preparo. Deserção. Recurso não conhecido.